Tribunal: TJES
Processo: 5018085-09.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018085-09.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: SEBASTIAO FARIA CAMARGO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO. A PARTE AUTORA ALEGA QUE, NO DIA 14/02/2022, EFETUOU COMPRAS EM UM DOS ESTABELECIMENTOS DO 2º REQUERIDO NO VALOR DE R$100,00 E QUE, AINDA DENTRO DO ESTABELECIMENTO, SACOU A QUANTIA DE R$40,00 NO CAIXA ELETRÔNICO. AFIRMA QUE, AINDA DENTRO DO SUPERMERCADO, TEVE SEU CARTÃO FURTADO, DE MODO QUE RAPIDAMENTE SE DIRIGIU A AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA PARA INFORMAR O OCORRIDO E BLOQUEAR O CARTÃO. PORÉM, FOI INFORMADO QUE DEVERIA PEGAR SENHA E AGUARDAR PARA SER ATENDIDO, E, NESTE ÍNTERIM, SEU CARTÃO FOI UTILIZADO PARA EFETUAR COMPRA NA QUANTIA DE R$5.000,00, EM FAVOR DE “LARISSA ROUPAS EM GE”. ADUZ QUE TENTOU SOLUCIONAR A QUESTÃO ABRINDO PROCEDIMENTO INTERNO NO BANCO PARA O RESSARCIMENTO DO VALOR, MAS OBTEVE NEGATIVA DO 1º REQUERIDO. SENTINDO-SE LESADO, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA PEÇA INICIAL, RAZÃO PELA QUAL CONDENOU AS PARTES RÉS (BANCO DO BRASIL S/A E REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA), SOLIDARIAMENTE, A PAGAREM À PARTE AUTORA (SEBASTIÃO FARIA CAMARGO): A) O VALOR DE R$4.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS; B) O VALOR DE R$5.000,00, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA BANCO DO BRASIL S.A , PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA A IMPROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. APESAR DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO TER SE DADO ATRAVÉS DE USO DE SENHA PESSOAL, NO MOMENTO EM QUE A REQUERENTE PROCUROU A AGÊNCIA, DE PRONTO, SOB ALEGAÇÃO DE FURTO, DEVERIAM TER FEITO O BLOQUEIO PARA QUE CESSASSE O USO DO MESMO. INSTA FRISAR QUE, AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. PELO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO PARA MANTER A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS
FIXADOS EM
10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO, DO VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)